Tribunal: TJMT
Processo: 0004420-78.2009.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004420-78.2009.8.11.0025
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA - CPF: 035.371.551-40 (AGRAVANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), SERGIO ANDRADE CORONATO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 339/STF. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO. QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema 339/STF, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil.

2. O agravante sustenta nulidade do interrogatório judicial por violação ao direito ao silêncio e ausência de fundamentação adequada para reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal por suposta ausência de fundamentação quanto ao interrogatório judicial e às qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339, firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

5. O acórdão recorrido analisou expressamente as questões suscitadas pelo recorrente, manifestando-se sobre o interrogatório judicial e demonstrando que o réu foi formalmente cientificado de seus direitos fundamentais, inclusive do direito ao silêncio e à não autoincriminação.

6. O interrogatório foi realizado de forma regular, com o recorrente optando voluntariamente por prestar declarações em juízo, sem qualquer indício de coação, intimidação ou abuso de autoridade, e sem manifestação de protesto por parte da defesa técnica.

7. As qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima foram adequadamente fundamentadas, com base em episódio de natureza banal que ensejou desentendimento e posterior prática do delito com arma branca, caracterizando motivação desproporcional à gravidade do resultado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, conforme Tema 339/STF. 2. O interrogatório judicial realizado com observância das garantias constitucionais, com cientificação do direito ao silêncio e assistência de defensor, não configura nulidade quando o réu opta voluntariamente por prestar declarações. 3. Na decisão de pronúncia, as qualificadoras devem ser mantidas quando há suporte mínimo no conjunto probatório, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva sobre sua configuração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 102, III, "a"; CPP, arts. 478, II, 563, e 619; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, AI n. 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0004420-78.2009.8.11.0025

AGRAVANTE: ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante menciona que alegou, no recurso em sentido estrito interposto, a nulidade do seu interrogatório judicial, mas não foi enfrentado no v. acórdão recorrido à luz do art. 478, II, do Código de Processo Penal, acarretando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Cita que o Juízo
a quo
reconheceu a qualificadora elencada no artigo 121, §2o, II (motivo fútil), do Código Penal, sem fundamentação adequada (id. 338985853).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 339128369.

Contrarrazões (id. 341154861).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs recurso extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 311835350. Alegou violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de ofensa aos arts. 478, inciso II e 619, ambos do Código de Processo Penal.

E, como relatado, nas razões do presente recurso disse ter alegado
nulidade do seu interrogatório judicial, mas não foi enfrentado no v. acórdão recorrido à luz do art. 478, II, do Código de Processo Penal. Cita que o Juízo
a quo
reconheceu a qualificadora elencada no artigo 121, §2o, II (motivo fútil), do Código Penal, sem fundamentação adequada.

Todavia, no constou no v. acórdão recorrido:

“No caso em análise, conforme se verifica dos autos, especialmente do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 289081364, p. 136-137), do Termo de Qualificação (Id. 289081364, p. 259) e do respectivo registro audiovisual (Id. 289081365, p. 498), o recorrente foi formalmente cientificado de seus direitos fundamentais, inclusive do direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Durante o interrogatório judicial, o recorrente, devidamente informado de seu direito ao silêncio, optou por prestar declarações em juízo de forma espontânea e voluntária, sem qualquer indício de coação, intimidação ou abuso de autoridade por parte do representante do Ministério Público ou do Juízo. Inclusive, durante o ato, não houve qualquer manifestação de protesto, irresignação ou pedido de intervenção por parte do seu defensor técnico, o qual acompanhou todo o ato processual sem apontar irregularidade.

(...)

Ademais, o direito ao silêncio, assegurado no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, e reafirmado no art. 186 do Código de Processo Penal, visa a proteger o acusado contra a autoincriminação forçada, e não a impedir a formulação de perguntas por parte da acusação ou do juízo, especialmente se não há oposição da defesa nem demonstração de prejuízo concreto.

A respeito do tema este Tribunal já decidiu que a nulidade no processo penal exige demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio
pas de nullité sans grief
).

(...)

No caso em análise, não houve qualquer forma de censura, insinuação pejorativa ou constrangimento dirigido ao réu por ter optado pelo silêncio em sede inquisitorial, tampouco tentativa de fazer uso indevido desse silêncio como prova de culpa. As perguntas formuladas pelo membro do Parquet, ainda que tangenciassem a opção do réu por não se manifestar na fase policial, não ultrapassaram os limites do contraditório nem subverteram a lógica da autodefesa, tendo sido respondidas livremente pelo interrogado, o qual, inclusive, justificou sua decisão anterior com base na orientação de seu advogado.

(...)

Por fim, a defesa alega a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, sob o argumento de que as provas não são suficientes para confirmar tais circunstâncias.

Todavia,
não há como acolher tal pleito
, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

Diversamente do que sustenta a Defesa, o juízo
a quo
, ao reconhecer a presença de indícios suficientes para a submissão da referida qualificadora à apreciação do Tribunal do Júri, motivou adequadamente sua decisão, dentro dos parâmetros legais exigidos para a fase de admissibilidade da acusação.

Com efeito, conforme se extrai da r. sentença, o magistrado destacou que a motivação do crime estaria calcada em episódio de natureza absolutamente banal, o que ensejou um desentendimento entre ambos e, na sequência, culminou na prática do delito com o uso de arma branca. Trata-se de motivação desproporcional à gravidade do resultado pretendido, característica típica do motivo fútil, cuja apreciação, por força do princípio da soberania do júri, deve ser remetida ao Conselho de Sentença.

(...)

Além disso, verifica-se a possibilidade de o crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ofendido parece ter sido atacado, sem possibilidade de esboçar reação, e, em um momento de distração, quando conversava com outra pessoa presente no local, foi surpreendida pelos golpes de canivete desferidos pelo recorrente.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.”

O acórdão fundamentado de maneira sucinta não contraria o dispositivo mencionado, e tampouco implica na alegada nulidade, conforme o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Assim, para que haja violação ao referido dispositivo constitucional, seria necessário que a decisão estivesse completamente desprovida de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mormente porque deixou de analisar as teses alardeadas, atinentes a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da pronúncia do acusado, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026